Tribunal: TJES
Processo: 5004248-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004248-90.2021.8.08.0000

AGVTE:

APAC – ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE CRISTALINO

AGVDO:

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DÍVIDA PRETÉRITA. DÉBITOS RELATIVOS A PERÍODOS SUPERIORES A 90 DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A própria EDP apresenta, em sua contestação, os demonstrativos de cálculos que comprovariam faturamento incorreto ou ausência de faturamento, listando os períodos apurados como sento de fevereiro de 2019 a maio de 2019, bem como de novembro de 2019 a fevereiro de 2020, contudo o corte do fornecimento de energia somente teria ocorrido em 27/08/2020.

2.

Embora o STJ admita a interrupção de fornecimento da energia elétrica nos casos de dívidas decorrentes de fraude no medidor, a aludida providência está condicionada ao cumprimento de alguns requisitos, que são os seguintes: (a) a responsabilidade do consumidor pela fraude deverá ser devidamente apurada, conforme procedimento estipulado pela ANEEL (agência reguladora), assegurando-se ampla defesa e contraditório; (b) deverá ser concedido um aviso prévio ao consumidor; (c) a suspensão administrativa do fornecimento do serviço deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

3. A EDP constatou que há algum problema na medição do gasto de energia pela unidade consumidora e deixou de realizar o faturamento com base na “leitura real”, restando demonstrado que há por parte da concessionária dúvida quanto ao consumo “elevado” daquela unidade, corroborando com a tese defendida pela Associação consumidora de que a cobrança feita pela EDP é desarrazoada.

4.
Através da análise perfunctória típica do recurso de agravo aqui tratado, parecem-me coerentes as afirmações da Agravante. No mesmo sentido, considero presente o risco de lesão grave e de difícil reparação, já que o serviço de fornecimento de energia é caracterizado como essencial, podendo seu corte trazer sérios prejuízos às atividades da agravante, prejudicando seus associados.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004248-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: APAC ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRIC DE CRISTALINO
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004248-90.2021.8.08.0000

AGVTE:

APAC – ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE CRISTALINO

AGVDO:

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE CRISTALINO – APAC,
haja vista estar inconformada com a decisão Id. 1492699, devidamente integralizada pela decisão Id. 1492702, através da qual o magistrado
a quo
, entendendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito, diante da ausência da juntada de documentos que comprovem o corte do fornecimento de energia, o pedido de religação de energia, bem como, o Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI referente aos débitos parcelados nas faturas, indeferiu o pleito liminar.

Em seu articulado recursal Id. 1492471, alega a agravante, em apertada síntese, que: 1) a EDP executou vistoria na unidade consumidora da agravante de forma unilateral, sem elaborar o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI; 2) no mês de março de 2020 recebeu uma fatura no valor de R$ 6.465,32 (seis mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos) e no mês de abril de 2020 uma fatura de R$ 25.031,32 (vinte e cinco mil trinta e um reais e trinta e dois centavos), e; 3) a falta de energia vem prejudicando a defesa dos interesses de seus associados, bem como o fomento das atividades agropecuárias, fomento e racionalização das atividades, em especial o beneficiamento de café e pimenta (limpeza e secagem de grãos). Ao final, requer a tutela antecipada recursal.

As contrarrazões foram apresentadas conforme Id. 1655166.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de outubro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004248-90.2021.8.08.0000

AGVTE:

APAC – ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE CRISTALINO

AGVDO:

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE CRISTALINO – APAC,
haja vista estar inconformada com a decisão Id. 1492699, devidamente integralizada pela decisão Id. 1492702, através da qual o magistrado
a quo
, entendendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito, diante da ausência da juntada de documentos que comprovem o corte do fornecimento de energia, o pedido de religação de energia, bem como, o Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI referente aos débitos parcelados nas faturas, indeferiu o pleito liminar.

Em seu articulado recursal Id. 1492471, alega a agravante, em apertada síntese, que: 1) a EDP executou vistoria na unidade consumidora da agravante de forma unilateral, sem elaborar o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI; 2) no mês de março de 2020 recebeu uma fatura no valor de R$ 6.465,32 (seis mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos) e no mês de abril de 2020 uma fatura de R$ 25.031,32 (vinte e cinco mil trinta e um reais e trinta e dois centavos), e; 3) a falta de energia vem prejudicando a defesa dos interesses de seus associados, bem como o fomento das atividades agropecuárias, fomento e racionalização das atividades, em especial o beneficiamento de café e pimenta (limpeza e secagem de grãos). Ao final, requer a tutela antecipada recursal.

Conforme se depreende da análise dos autos, ao apreciar o pedido de tutela antecipada, o magistrado considerou que os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015 não estariam presentes, apresentando os seguintes argumentos:

Em que pese a narrativa da parte demandante, verifica-se que se encontra ausente um dos requisitos da tutela, qual seja o perigo de dano, tendo em vista o transcurso do prazo de mais de 06 (seis)meses dentre os fatos narrados na inicial até o ajuizamento da presente demanda, o que aliado a ausência de juntada de documentação, como o comprovante de corte do fornecimento, bem como o pedido de religação de energia junto a requerida, como também o TOI referente aos débitos parcelados nas faturas de energia, afastam também o segundo requisito para o deferimento da tutela, qual seja a probalidade do direito do autor para o reconhecimento da abusividade da suspensão.

Verifica-se portanto, que não restou evidenciado o “fumus boni iuris” e o "periculum in mora", sendo essas, premissas essenciais para o deferimento da tutela, tendo em vista os fatos relatados na inicial.

Contudo, apesar do magistrado ter negado o pedido de tutela antecipada sob o argumento de que a parte não teria comprovado o corte do fornecimento de energia, observei que na peça contestatória apresentada pela EDP, Id. 1492715, além da concessionária não ter desmentido tal fato, ela ainda sustenta a legalidade do corte no fornecimento de energia, situação que demonstra a verossimilhança da alegação da Agravante.

Tal fato inclusive foi comprovado na apresentação das contrarrazões pela EDP, momento no qual a concessionária apresenta informação de que teria cumprido o provimento liminar, restaurando o fornecimento de energia. Ilustrando:

Preliminarmente, convém demonstrar o devido cumprimento da liminar deferida, qual seja, restauração do fornecimento de energia na unidade consumidora nº 655316 e a retirada do nome da agravante da relação do SERASA.

Ademais, constato que a própria EDP apresenta, em sua contestação, os demonstrativos de cálculos que comprovariam faturamento incorreto ou ausência de faturamento, listando os períodos apurados como sento de fevereiro de 2019 a maio de 2019, bem como de novembro de 2019 a fevereiro de 2020, contudo o corte do fornecimento de energia somente teria ocorrido em 27/08/2020.

Embora o STJ admita a interrupção de fornecimento da energia elétrica nos casos de dívidas decorrentes de fraude no medidor, a aludida providência está condicionada ao cumprimento de alguns requisitos, que são os seguintes:
(a)
a responsabilidade do consumidor pela fraude deverá ser devidamente apurada, conforme procedimento estipulado pela ANEEL (agência reguladora), assegurando-se ampla defesa e contraditório;
(b)
deverá ser concedido um aviso prévio ao consumidor;
(c)

a suspensão administrativa do fornecimento do serviço deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude
, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. Acerca do assunto, é clara a tese formulada pelo STJ quando apreciara o Tema 699 dos Recursos Repetitivos, cuja redação é a seguinte:

“
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por
fraude
no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de
energia
elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da
fraude,
contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”
1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 634).

Esse entendimento foi adotado, pois, conforme consta do voto condutor do
REsp 1.412.433-RS da lavra do
Eminente Ministro Herman Benjamin “[...] as concessionárias do serviço público têm o dever não só de fornecer, mas também de fiscalizar a regularidade do sistema de apuração de consumo de forma frequente,
não sendo razoável, à luz ainda do princípio da dignidade da pessoa humana, que o consumidor seja privado de serviço público básico à sua sobrevivência mediante cobrança de valores relativos a grandes períodos de tempo
”. [não existe grifo no original]

Verifico ainda, que a própria EDP em sua contestação, informa que em relação aos meses de janeiro, fevereiro, maio, junho, julho, setembro, outubro e dezembro de 2018; janeiro, fevereiro e março de 2019, e; abril, maio, junho, julho e agosto de 2020, apesar de ter sido realizada a leitura do medidor, “
se resguardou e não fez o faturamento das faturas com a leitura real, devido os consumos registrados serem muito elevados
”.

Ora, a própria EDP constatou que há algum problema na medição do gasto de energia pela unidade consumidora e deixou de realizar o faturamento com base na “leitura real”, restando demonstrado que há por parte da concessionária dúvida quanto ao consumo “elevado” daquela unidade, corroborando com a tese defendida pela Associação consumidora de que a cobrança feita pela EDP é desarrazoada.

Também constato que o corte do fornecimento de energia teria ocorrido em 27/08/2020, durante a pandemia do COVID-19, momento no qual o atendimento ao público em todos os setores estava dificultado, o que justifica a demora de alguns meses antes da parte ter ajuizado a demanda, não sendo razoável exigir da associação a busca do judiciário de imediato, antes de esgotar as tentativas administrativas de resolução da pendência.

Assim, através da análise perfunctória típica do recurso de agravo aqui tratado, parecem-me coerentes as afirmações da Agravante. No mesmo sentido, considero presente o risco de lesão grave e de difícil reparação, já que o serviço de fornecimento de energia é caracterizado como essencial, podendo seu corte trazer sérios prejuízos às atividades da agravante, prejudicando seus associados.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
DOU PROVIMENTO,
para
determinar a restauração do fornecimento de energia na unidade consumidora nº 655316 e a retirada do nome da agravante da relação do SERASA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004248-90.2021.8.08.0000

AGVTE:

APAC – ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE CRISTALINO

AGVDO:

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DÍVIDA PRETÉRITA. DÉBITOS RELATIVOS A PERÍODOS SUPERIORES A 90 DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A própria EDP apresenta, em sua contestação, os demonstrativos de cálculos que comprovariam faturamento incorreto ou ausência de faturamento, listando os períodos apurados como sento de fevereiro de 2019 a maio de 2019, bem como de novembro de 2019 a fevereiro de 2020, contudo o corte do fornecimento de energia somente teria ocorrido em 27/08/2020.

2.

Embora o STJ admita a interrupção de fornecimento da energia elétrica nos casos de dívidas decorrentes de fraude no medidor, a aludida providência está condicionada ao cumprimento de alguns requisitos, que são os seguintes: (a) a responsabilidade do consumidor pela fraude deverá ser devidamente apurada, conforme procedimento estipulado pela ANEEL (agência reguladora), assegurando-se ampla defesa e contraditório; (b) deverá ser concedido um aviso prévio ao consumidor; (c) a suspensão administrativa do fornecimento do serviço deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

3. A EDP constatou que há algum problema na medição do gasto de energia pela unidade consumidora e deixou de realizar o faturamento com base na “leitura real”, restando demonstrado que há por parte da concessionária dúvida quanto ao consumo “elevado” daquela unidade, corroborando com a tese defendida pela Associação consumidora de que a cobrança feita pela EDP é desarrazoada.

4.
Através da análise perfunctória típica do recurso de agravo aqui tratado, parecem-me coerentes as afirmações da Agravante. No mesmo sentido, considero presente o risco de lesão grave e de difícil reparação, já que o serviço de fornecimento de energia é caracterizado como essencial, podendo seu corte trazer sérios prejuízos às atividades da agravante, prejudicando seus associados.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.